Tribunal: CARF
Processo: 35464.001572/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.001572/2003-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)afastar da base de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.001572/2003-94
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

cálculo da multa, por vício formal, os valores correspondentes aos levantamentos PPR e
consectários; e b) determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória,
aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
UNILEVER BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 14a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-18.434/2008, às e-fls. 2.772/2.802, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
em relação ao período de 01/1999 a 12/2001, conforme Relatório Fiscal, às fls. 02/03 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.566.446-1.
Conforme consta do Relatório Fiscal, consta que o valor das contribuições
previdenciárias devidas sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais e sobre o valor
pago a cooperativas de trabalho foram lançados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n.° 35.566.447-0 e que o valor das contribuições previdenciárias devidas sobre as
remunerações pagas a segurados empregados foram lançados na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n.° 35.566.442-9.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa informa que foi aplicada multa
correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada,
conforme artigo 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, e
artigos 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, com atualização. pela Portaria MPAS n °525, de 29/05/2002, observado
o limite por competência, em função do número de segurados da empresa, previsto no artigo 32,
parágrafo 4° da Lei n.° 8.212/91, conforme demonstrado nas planilhas de fl. 04/24, totalizando o
valor de R$ 1.427.610,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil e seiscentos e dez reais).
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Nos termos do despacho de fl. 2234, os autos foram baixados em diligência:
Tendo em vista as alegações da Impugnante e as GFIPs juntadas, bem como o
fato de que os autos das NFLD n.' 35.566.447-0 e NFLD n.' 35.566.442-9 foram
encaminhados em diligência, torna-se necessário o envio dos autos à
autoridade lançadora, com o intuito de que analise as referidas GFIPs bem
como os outros documentos juntados aos autos, assim como, por precaução, em
razão do resultado das diligências nas referidas NFLDs que pode alterar o
valor da multa devida no auto em questão.
Como resultado da diligência, o Auditor juntou aos autos a Planilha para
Demonstração da Multa Aplicada e Retificada (fl. 2237/2260) e informação de fl. 2261/2264.
A Autuação foi julgada procedente nos termos da Decisão Notificação n.°
21.004/0077/2004, emitida em 12/02/2004 (fl. 2268/2294).
Inconformada com a decisão, a Autuada recorreu tempestivamente ao Conselho
de Recursos da Previdência Social — CRPS, à época órgão de controle jurisdicional das decisões
do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (fl. 2302/2552), trazendo as mesmas alegações
já apresentadas na Impugnação.
A Segunda Câmara de Julgamento do CRPS declarou nula a Decisão- Notificação
por entender que houve cerceamento do direito de defesa pelo fato de ter sido a referida decisão
proferida sem a intimação da recorrente do resultado da diligência fiscal —Acórdão n.° 0001051,
de 08/11/2006 (fl. 2583/2586).
Foi determinada a comunicação, à Autuada, da informação fiscal resultante da
diligência e do Acórdão proferido pela 2 a CAJ do CRPS, bem como da reabertura do prazo de
defesa (fl. 2587).
A contribuinte apresentou nova impugnação (fl. 2.596/2.743) pugnando pela
improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.810/2.830, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz que deve ser declarada a nulidade e insubsistência da presente autuação, bem
como se insurge quanto ao mérito dos fatos geradores de obrigação principal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 10 de novembro de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
Conforme já relatado, trata-se da imposição de multa de obrigação acessória por ter a
empresa apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

todas as contribuições sociais previdenciárias devidas, Código de Fundamentação Legal
- CFL 68.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte dos
AIOP ́s (Auto de Infração de Obrigação Principal) lavrados sob fatos geradores de
mesmo fundamento. Consta do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa as NFLD n°
35.566.447-0 e 35.566.442-9 referente as obrigações principais que ensejaram o
presente lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o processo
administrativo fiscal referente a NFLD retro mencionada, inclusive impossível saber se
esse foi ou não digitalizada.
Ademais, depreende-se do Despacho de fls. 2.869/2.870 que já foi pedido para que esse
lançamento fosse apensado ao de obrigação principal, não sendo feito.
Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por base
os resultados do referido AIOP.
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca da NFLD conexa, em especial quanto ao número do processo, para
que se possa identificá-los no sistema, já que ao procurar por número do DEBCAD não
nos foi possível identificar seu andamento. Caso o referido lançamento já tenha sido
quitado, parcelado ou julgado definitivamente devem ser colacionadas tais informações
aos presentes autos
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa colacionou
aos autos os documentos de e-fls 2.976/3.442, trazendo informações acerca dos lançamentos de
obrigação principal.
Cientificado,
a
contribuinte
apresentou
manifestação,
requerendo
o
encaminhamento ao Conselho e posterior julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por carência na
fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Auto de Infração” propriamente dito, bem como o
“Relatório Fiscal da Infração", além do "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, as
incorreções e omissões constatadas na GFIP.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Assim, descabem os argumentos da contribuinte acerca do desconhecimento dos
motivos legais que ensejaram a lavratura desta autuação, bem como pela falta de motivação.
Neste diapasão, afasta a preliminar de nulidade.
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

NULIDADE – ANULAÇÃO PARCIAL DA NFLD – RETIFICAÇÃO DA
MULTA

Considero indispensável a análise desse argumento recursal, pois, a decisão
recorrida alterou o cálculo da multa por constatar duplicidade para com o anterior AI68
35.416.637-9.
Pois bem, apesar de o cálculo ter sido alterado pela decisão recorrida, alterado do
constante das e-fls. 05/25 para o constante das e-fls. 2244/2267, o lançamento foi considerado
procedente pelo Acórdão de Impugnação em razão da manutenção do valor lançado, manutenção
advinda do limite mensal da multa por competência.
Em outras palavras, a impugnação foi parcialmente procedente, mas
autuação/lançamento foi julgada procedente, como consignado nos dispositivos sintético e
analítico do Acórdão de Impugnação, em razão de o valor da multa ter sido mantido em sua
integralidade.
Não há nulidade do lançamento em razão de a NFLD 35.556.447-0 (CI e Coop
15%) ter sido integralmente retirada da base de cálculo da presente multa CFL68 pela decisão
recorrida.
Diante disso, o presente julgamento deve apreciar apenas as razões recursais
pertinentes à NFLD 35.566.442-9, em face da limitação advinda do decidido no Acórdão
recorrido.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras genéricas e afirmar que o lançamento de obrigação principal não merecia prosperar,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme
delineado no Relatório Fiscal, bem como nas defesas da contribuinte, estão contidos nas NFLD ́s
n° 35.566.447-0 e 35.566.442-9.
Conforme depreende-se da informação fiscal (e-fls. 2.976/2.977) a primeira
NFLD (35.566.447-0) foi baixada por liquidação, ou seja, não influenciando na questão posta
nos autos.
Já em relação a NFLD n°35.566.442-9, consubstanciada no PAF n°
35464.002926/2004-07, foi julgada em 26/04/2006 pela então 2° CaJ – Segunda Câmara de
Julgamento do antigo Conselho de Recursos da Previdência Social, originando o Acórdão n°
0000427, que entendeu por bem julgar procedente em parte, exonerando o crédito tributário
referente ao levantamento PPR e consectários, senão vejamos a ementa e dispositivo:
EMENTA
PREVIDENCiÁRIO. CUSTEIO. NFLD. PAGAMENTOS REALIZADOS. CONTRIBUiÇÕES
A CARGO DA EMPRESA. NÃO RECOLHIMENTO DA PARCELA PREViStA EM LEI.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
1. As contribuições previstas em lei devem ser recolhidas nos prazos estabelecidos,. sob pena de o
fisco efetuar lançamento de ofício em desfavor do contribuinte, bem como aplicar as penalidades
cabíveis.
2. A atividade. administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
3. Os órgãos julgadores do CRPS não podem afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilégalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor.
4. De acordo com os artigo$ 132 e 133 do CTN, a pessoa jUrídica de direito privado que 'adquirir'
outra, por qualquer título, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou .estabelecimento
adquirido, devidos até a data do ato.
5. A norma isentiva prevista no § 92 do inciso IV do art. 28 da Lei nQ 8.212/91, deve ser
interpretada a luz do art. 111 do Código Tributário Nacional - CTN.
6. O E!nquadramento'l1o grau de risco é mensal. O relatório fiscal cerceia a defesa e
inobservância do aspecto temporal da hipótese de incidência quando não realiza a revisão mensal
do auto-enquadramento.
7. O art. 37 dal.eino8.212/91 dispõe que a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que
se referem. O lançamento efetuado sem' a . 'estrita observância do comando legal caracteriza
cerceamento de defesa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Dispositivo
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

Voto pelo CONHECIMENTO do recurso para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, para excluir, por vício formal, e cerceamento ao direito de defesa, os
levantamentos relativos ao PPR e consectários e Seguro Acidente do Trabalho - SAT.
No que respeita aos demais lançamentos, entendo que os mesmos devem ser mantidos.
Pois bem, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Neste ponto, destaco que o julgamento do inconformismo contra a NFLD
35.566.442-9 não restou decidido em sede de mérito no que toca ao levantamento PPR e
consectários, eis que anulada por vício formal e consta dos autos (e-fls. 3232) a notícia de que
foi expedido o Memo n.° 0242/2009 / EQREC/DICAT/DERAT a veicular representação fiscal
para emissão de lançamento substitutivo dos valores excluídos por vício formal.
Como o presente lançamento foi fundamentado apenas com a invocação do
lançamento efetuado na NFLD 35.566.442-9, reproduzir o lá decidido significa aqui também
reconhecer a nulidade por vício formal de parte do presente AI68 em razão da vinculação
por decorrência, pois o cerceamento do direito de defesa lá ocorrido também atinge o presente
julgamento, não havendo como se prosseguir no julgamento do mérito em relação aos
argumentos também aqui vertidos acerca do levantamento PPR e consectários.
Isso porque, o cerceamento de defesa reconhecido no julgamento do processo de
obrigação principal também atinge em parte o presente lançamento pelo fato de o presente AI68
invocar a NFLD 35.566.442-9 como seu fundamento para a base de cálculo da multa CFL68.
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada parte da exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
Neste diapasão, deve ser afastada a multa relativa aos valores correspondentes aos
levantamentos PPR e consectários, por vício formal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

A contribuinte questiona a multa propriamente dita, inclusive questionando a
forma de aplicação e o valor, bem como a legislação pertinente. Sendo assim, cabe aqui analisar
a evolução legislativa e aplicar a retroatividade benigna.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito. DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa, por vício formal, os valores correspondentes
aos levantamentos PPR e consectários, além de determinar o recalculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 3508
DF CARF MF
Original